Tribunal: TJMT
Processo: 0016289-06.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016289-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 919.513.721-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Jefferson Reyner Araujo de Souza do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), por ausência de comprovação de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova robusta e incontroversa de autoria e materialidade do crime, em observância ao princípio da presunção de inocência.

No caso, embora a materialidade esteja comprovada, a autoria não foi corroborada em juízo, sendo baseada apenas em elementos colhidos na fase de inquérito, como depoimentos que não se repetiram sob contraditório.

Informações sobre o monitoramento eletrônico do réu apresentaram inconsistências, impossibilitando a certeza quanto à sua presença no local do crime.

Não se pode fundamentar condenação exclusivamente em indícios ou em provas obtidas na fase inquisitorial, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova clara, precisa e sem dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade do crime.

Provas colhidas na fase de inquérito não corroboradas em juízo não são suficientes para ensejar condenação.

Em caso de dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 0007407-32.2018.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.12.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 00000242420198110020, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público,

tirado em face de decisão que absolveu
Jefferson Reyner Araujo de Souza
, da denúncia pelo incurso do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais, sustenta o Ministério Público que está devidamente comprovada à autoria e a materialidade do delito, impondo a reforma da sentença, com a condenação do acusado.

A defesa manifestou em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id 229235732).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id. 234968190, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição do acusado, no incurso do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, uma vez que a acusação entende estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

Consta da denúncia que Jefferson juntamente com seu comparsa não identificado, no dia 16 de março de 2016, por volta das 13h, na Rua Rouxinol, n° 13, quadra 08, bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu para si 02 (dois) aparelhos de televisão, 01 (um) par de sapatênis de cor azul, 02 (duas) garrafas de wisky, 01 (uma) caixa com 120 (cento e vinte) copos personalizados, 01 (um) frasco de perfume billion e 02 (dois) relógios, pertencente à vítima Luiz Fernando Souza de Almeida.

A vizinha de Luiz, Cláudia Letícia Rodrigues, narra que presenciou os fatos e que o acusado teria exibido uma arma de fogo que portava em seu quadril. Com isso, a testemunha anotou a placa do veículo estacionado em frente à residência da vítima, utilizado pelos suspeitos para a execução do crime.

Posteriormente, a polícia localizou o automóvel abandonadona cidade de Várzea Grande-MT, com as
res furtivas
em seu interior, e verificou que o carro pertencia ao denunciado.

Consta nos autos que os investigadores de polícia da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos verificaram que Jefferson encontrava-se sob o regime de monitoramento eletrônico e foi possível obter a informação de que ele esteve no mesmo local e horário do crime.

Em fase policial, a testemunha narrou,
in verbis
:

“QUE, indagada sobre os fatos ocorrido, no dia 03/06/2016, referente ao B.O 2016.90121, no bairro Santa Amália, por volta das 13h30m, a declarante respondeu que: é vizinha da vitima, e quê no momento dos fatos estiva saindo para ir ao médico quando viu dois suspeitos, na casa vizinha da frente, estavam em um veículo Pálio de cor prata, e portavam arma de fogo;
QUE, indagada se consegue reconhecer os suspeitos caso veja foto dos mesmo, respondeu que não, como já se passou muito tempo, fica difícil reconhecer, porém lembra que era um pálio de cor prata
”
(destaquei).

Por outro lado, o acusado nega, tanto em fase investigativa, quanto em audiência de instrução, ter praticado o fato criminoso, sustentando que ele emprestou o seu carro a um terceiro chamado “Marcelo”.

É nítido que a materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelo teor do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão dos bens da vítima (Id. 229235190 - Pág. 13), termos de entrega e laudo pericial n° 2.05.2016.003913-01(Id. 229235190 - Pág. 53).

Porém, a comprovação da autoria resta prejudicada, tendo em vista que as provas produzidas na primeira fase da persecução penal não foram corroboradas em juízo, vez que não ocorreu a oitiva da vítima e das testemunhas.

É cediço que não é permitido basear uma condenação somente com base em provas produzidas na fase de inquérito, conforme o artigo 155,
caput
, do CPP,
in verbis
:

“Art.
155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
(destaquei).

Embora a versão apresentada pelo apelado seja, no mínimo, questionável, não é razoável concluir que ele é o autor do delito exclusivamente pelo fato de ser proprietário do veículo Pálio de cor prata, principalmente por não haver testemunhas que tenham o visto no local do crime ou dirigindo o referido automóvel após a prática delitiva.

Acerca do monitoramento eletrônico do acusado, o qual, de acordo com a denúncia, constatou que ele estava presente na data e local do crime, verifica-se que a informação é incerta, pois, consta na documentação acostada aos autos que, em consulta ao sistema, foi detectado que a tornozeleira eletrônica de Jefferson estava sem sinal ou desligada, conforme Id. 229235190 - Pág. 33,
in verbis
:

“Ressaltamos ainda que o suspeito supracitado encontra-se no regime de monitoramento eletrônico, no entanto, ao ser verificado junto ao sistema, notou que o mesmo está sem sinal ou desligado.”

Em seguida, de maneira contraditória, menciona que o réu esteve no local do crime. Desta forma, com a tornozeleira sem sinal, não é possível extrair informações de localização do monitorado, restando dúvidas acerca da indicação de que ele estava,
no dia 16 de março de 2016, por volta das 13h, na Rua Rouxinol, n° 13, quadra 08, bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT
.

Nesse sentido, é
cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a acusação afirmado que o réu estava presente no local e hora do crime, sem produzir qualquer prova robusta e convincente desta versão, não merece credibilidade.

Sobre o tema:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Como bem fundamentado pelo magistrado de origem,
in verbis
:

“Malgrado estar incluído no inquérito policial um relatório atestando que o denunciado esteve no mesmo local e horário do crime constante na denúncia, posto que à época era monitorado eletronicamente, o que robusteceria a prova produzida em juízo, o elemento indiciário apresenta contradições.

De início, consta no documento que em consulta ao sistema foi detectado que a tornozeleira eletrônica do denunciado estava sem sinal ou desligada. Logo em seguida, contém menção de que o suspeito monitorado esteve no local do crime, conforme id. 42712639, fls. 33/34.

No entanto, não foi esclarecida a maneira que extraíram a referida informação, visto que quando o equipamento encontra-se desligado, sem a emissão de sinal, é sabido que não é possível extrair qualquer informação de localização do monitorado, circunstância que enfraquece o elemento indiciário apurado no feito, caracterizando dúvidas acerca de sua validez.”
(Id. 229235719).

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar plenamente nos autos a autoria de Jefferson, a qual orbita em torno de elementos inquisitivos que não foram confirmados em Juízo, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) (destaquei).

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019).

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024